Tribunal: TJDFT
Processo: 0002476-22.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSTRUÇÃO. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. 180 DIAS. VALIDADE. INADIMPLÊNCIA CONSTATADA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO COMPRADOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA REPETITIVO 938/STJ. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO AO CONSUMIDOR. DEVIDA.

1. A relação jurídica estabelecida no contrato de promessa de compra e venda de imóvel é relação de consumo quando as partes emolduram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

2. Na hipótese de a expedição da Carta de “Habite-se” ser emitida dentro do prazo acordado da entrega do imóvel e o promitente-comprador não adimplir com o saldo devedor, inclusive com assinatura de termo de confissão de dívida, a culpa da rescisão contratual recai sobre o consumidor.

3. Nos casos em que o consumidor deu causa ao desfazimento de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a restituição parcial das parcelas pagas pelo promitente-comprador. Enunciado no 543 de Súmula do STJ.

4. Impõe-se a devolução da comissão de corretagem ao promitente-comprador, quando ausente em contrato informação expressa e clara acerca da transferência do encargo ao consumidor. Recurso Repetitivo no 938/STJ.

5. Deu-se parcial provimento ao apelo para determinar a devolução do valor pago a título de comissão de corretagem e a restituição de 75% da quantia dado em sinal.